Tribunal: TJMT
Processo: 1009847-89.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009847-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 003.329.691-00 (EMBARGANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (EMBARGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (EMBARGANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRA NASCIMENTO SALVATERRA - CPF: 014.327.621-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE – DESNECESSIDADE – ARTIGO 106, I, DO RITJMT E SÚMULA 431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
01. Salvo nos casos em que o advogado pugna previamente pela intimação para efeito de realizar sustentação oral, a nulidade processual por ausência de comunicação processual por diário eletrônico para a sessão de julgamento não se aplica aos habeas corpus, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal.
02. Embargos não acolhidos, consoante parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leandro Ferreira de Carvalho
contra o acórdão prolatado na data de 21/05/2024, por esta Terceira Câmara Criminal nos autos do habeas corpus n. 1009847-89.2024.8.11.0000, para que seja sanada suposta nulidade existente no julgamento.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão embargado é nulo, pois “
o julgamento fora pautado sem intimação da defesa, conforme extraímos dos prints em Id 216146174 e 216146173. Ou seja, não há nos autos a informação da data em que seria julgado o recurso
” (id. 21628016).

Requer, por conseguinte, a realização de novo julgamento, mediante a intimação da defesa, conferindo-lhe o direito a sustentação oral.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

O embargante postula o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado nos autos do habeas corpus n. 1009847-89.2024.8.11.0000, porquanto não houve intimação quanto à inclusão da referida ação constitucional na sessão de julgamento, de modo que existiria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, especificadamente no § 4º do art. 105, dispõe que “
A pauta de julgamento dos processos enumerados no art. 106 deste Regimento Interno não serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico
”.

Com efeito, o artigo 106 do RITJMT elenca os processos que serão submetidos a julgamento independentemente de publicação da pauta no Diário de Justiça, estando a ação constitucional incluída nesse rol, conforme o inciso I do referido dispositivo.

Outrossim, destaca-se que a norma contida no Regimento Interno deste Tribunal Justiça está de acordo com o entendimento firmado na Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
É nulo o julgamento do recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus
”.

Nesse ponto, o artigo 93, § 13, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça permite ao advogado fazer a sustentação oral em habeas corpus, hipótese em que deverá formular pedido expresso na peça inicial.

Desse modo, quando o advogado postula a sustentação oral na petição inicial, a jurisprudência posiciona-se pela mitigação do regramento exposto, determinando a sua intimação acerca da sessão de julgamento a ser realizada, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, no caso concreto, tal conduta não foi adotada pelo embargante, o que permite dispensar a sua intimação da data da sessão de julgamento.

Sobre o tema, esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO E A NULIDADE DO ACÓRDÃO OBJURGADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO ACERCA DA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – ATO PROCESSUAL DISPENSÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 106, INCISO I DO RITJMT E DA SÚMULA 431 DO STF – CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA À EXCEÇÃO, ESTA DECORRENTE DO EXPRESSO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
- A teor do art. 106, inciso I do RJTJMT e da Súmula 431 do STF, o julgamento de habeas corpus independe da publicação de pauta no Diário de Justiça. Tal regra ressai excepcionada apenas na hipótese em que há expresso pedido de sustentação oral, o que não se vislumbra no caso concreto. Logo, descabe reconhecer a omissão no v. acórdão e, consequentemente, a nulidade do julgamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
- Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(TJMT - N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

Assim, não há razões para acolher a tese de nulidade do julgamento do habeas corpus por omissão de comunicação processual, pois o embargante não realizou, tempestivamente, o pedido de sustentação oral.

Posto isso, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento, em consonância com o parecer da cúpula do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024